Tribunal: TJDFT
Processo: 0039022-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. ÓBITO APÓS ALTA HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. TRATAMENTO INADEQUADO. DANO MORAL E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PENSÃO MENSAL. PROPORÇÃO DE 2/3 DOS RENDIMENTOS EM VIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal. A verificação de dolo ou culpa por parte da Administração é, portanto, irrelevante.
2. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a negligência estatal quanto à inadequação do serviço de saúde prestado pelo Estado, em razão de equívoco de diagnóstico e inadequada alta de hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal, que resultaram em precoce morte do paciente, deve ser imposta ao Estado o dever de indenizar os danos causados por sua conduta. .
3. O dano moral decorrente da morte prematura de cônjuge e pai de três crianças, em virtude de má prestação de serviço público de saúde, tem natureza in re ipsa, uma vez que é presumível o profundo abalo psicológico decorrente do evento danoso. 3.1. Dano moral fixado com base em parâmetros adequados que respeita a proporcionalidade e razoabilidade, aferindo com acerto a dor causada pela perda do ente querido, esposo e pai dos autores. 3.2. Quantum que atende ao caráter reparatório, didático e preventivo da conduta.
4. A proporção devida a título de pensão dos familiares do de cujus deve ser de 2/3 (dois terços) de sua remuneração, ante a presunção de que 1/3 (um terço) de sua remuneração mensal seria consumida com as suas despesas pessoais.
5. Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecidos e parcialmente providos. Honorários majorados.